Tribunal: STF
Processo: ARE 1419351
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MILITAR. ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO POR DISPONIBILIDADE MILITAR CUMULADO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    Adão Gonçalves de Barros interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e indeferiu o pedido de cumulação do adicional de compensação por disponibilidade militar com o adicional por tempo de serviço.



    A sentença consignou que e “não há amparo legal para o militar desejar "o melhor de dois mundos", por meio de um sistema híbrido, contrário à vontade do legislador, que lhe possibilite auferir cumulativamente o adicional de compensação por disponibilidade militar com o adicional de tempo de serviço de que trata o inciso IV do art. 3º da Medida Provisória n. 2.215-10, de 31 de agosto de 2001”.



    Em suas razões recursais, a parte autora defendeu que: a) o adicional de tempo de serviço é uma vantagem que pessoal que foi incorporada a seu patrimônio e, por isso, é perceptível conjuntamente com a compensação por disponibilidade militar, cuja vantagem é geral; b) a vantagem pessoal consubstancia como direito adquirido e, em hipótese alguma, o legislador poderia suprimir a parcela diante de outra cuja natureza jurídica seja distinta.



    Da preliminar de incompetência absoluta. A União, em suas contrarrazões, defendeu a incompetência dos Juizados Especiais Federais para processamento do feito porquanto se trata de pretensão anulatória de ato administrativo; o que, no entanto, não é o caso, pois não há decisão castrense rejeitando a pretensão autoral e a tutela jurisdicional, se fosse deferida, seria uma obrigação de fazer (implantar os dois adicionais) e de pagar quantia certa (cobrança da diferença retroativa).



    Da indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça. A pessoa natural tem presunção de hipossuficiência financeira (art. 99, § 3º, do CPC/2015) e, na situação concreta, não existem elementos mínimos de sinais de opulência ou de grande disponibilidade financeira em favor do demandante, sendo que a sua renda é inferior a dez salários mínimos.



    Nesse sentido, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região decidiu que: “[...] 4. É entendimento pacificado no âmbito desta Corte que a parte que percebe remuneração mensal líquida inferior a 10 (dez) salários mínimos faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido” (AG 1029329-74.2020.4.01.0000, Desembargadora Federal Mônica Sifuentes, TRF1 – Terceira Turma, PJe 03/02/2021 PAG).



    Mérito. O adicional de tempo de serviço militar era parcela remuneratória devida ao integrante das Forças Armadas na razão de um por cento ao ano completo de efetivo exercício (vide a definição do art. 3º, IV, da Medida Provisória n.º 2.215-10/2001); contudo, a parcela acabou sendo extinta pelo art. 30 da Medida Provisória n.º 2.215-10/2001.



    Quem fazia jus ao seu recebimento continuou a percebê-la quando houve a reestruturação da carreira militar pela Lei n.º 13.954/2019, porém, ao criar o adicional de compensação por disponibilidade militar, o art. 8, § 1ºexpressamente destacou que o servidor que recebesse o adicional de tempo de serviço optaria por aquele que lhe fosse mais vantajoso: “É vedada a concessão cumulativa do adicional de compensação por disponibilidade militar com o adicional de tempo de serviço de que trata o inciso IV do caput do art. 3º da Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, sendo assegurado, caso o militar faça jus a ambos os adicionais, o recebimento do mais vantajoso”.



    O novo enfoque atribuído às parcelas remuneratórias não afetou o patrimônio jurídico dos militares beneficiados pelo adicional de tempo de serviço, visto que não ensejou redução de remuneração ou tratamento desigual;pelo contrário, preservou o adicional que fosse mais vantajoso ao militar, seja o de tempo de serviço ou de compensação por disponibilidade.



    A parte autora deseja, em verdade, a cumulação de parcelas no intuito de obter o melhor benefício não previsto em lei, sendo que “[...] o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 563.965-RG, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, reafirmou a jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos [...]” (RE 489518 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/09/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 07-10-2015 PUBLIC 08-10-2015).



    Neste idêntico sentido, esta Turma Recursal já rechaçou a tese autoral, vide o recurso inominado interposto nos autos n.º 1030968-15.2020.4.01.3400, sob relatoria da eminente Juíza Lília Botelho Neiva.



    Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.



    Sem custas processuais, visto que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça e, por isso, isenta do seu pagamento, na forma prevista pelo art. 4º, II, da Lei n.º 9.289/1996.



    Honorários advocatícios sucumbenciais pelo recorrente, fixados em dez por cento sobre o valor atualizado da causa, consoante o art. 55 da Lei n.º 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n.º 10.259/2001, contudo, a sua condenação permanece suspensa enquanto perdurar o estado de carência que justificou a concessão do benefício da gratuidade de justiça, prescrevendo a dívida cinco anos após o trânsito em julgado da decisão que a certificou,nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.



    Acórdão lavrado em observância ao art. 46 da Lei n.º 9.099/1995.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelos permissivos das alíneas “c” e “d” do artigo 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco de julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Colho como precedentes o RE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.6.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16.9.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.6.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16.9.2020)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente